Tribunal: TCU
Processo: 021.062/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7838/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e alínea "a" do § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, em considerar, "em cumprimento" a determinação 1.5.1. do Acórdão 2698/2020-TCU-Segunda Câmara , e dispensar o monitoramento da mencionada determinação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.062/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde; 1.6.2. Apensar estes autos ao processo que deu origem à deliberação monitorada (TC Processo 026.957/2018-3 ).